Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600347-45.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AVANTE JARDIM ALEGRE! CONTINUAR É PRECISO 20-PSC / 55-PSD /
Órgão julgador: RECORRENTE: AVANTE JARDIM ALEGRE! CONTINUAR É PRECISO 20-PSC / 55-PSD /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
26/04/2021
Número: 0600347-45.2020.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600347-45.2020.6.16.0093
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem
Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600347-45.2020.6.16.0093, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o
processo com resolução do mérito, o que faço com arrimo no artigo 487, I do Código de Processo
Civil. (Ação De Investigação Judicial Eleitoral por abuso dos meios de comunicação ajuizada pela
Coligação "Avante Jardim Alegre! Continuar É Preciso" em face de Élio Soares, com fulcro no
artigo 22, da Lei Complementar nº 64/90, alegando, em síntese, que o requerido, candidato a
vereador, estaria veiculando áudios e vídeos com mensagens negativas sobre o candidato à
prefeito do Município de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, em postagens nas redes sociais
Facebook e aplicativo de mensagens WhatsApp. Alega que o Sr. José Roberto Furlan, vem
sofrendo com ataques de matérias negativas há pelo menos dois anos. Que referidas publicações
desiquilibram a disputa eleitoral, com alto poder de alcance, já que o requerido detém três perfis no
facebook, com aproximadamente de 7500 amigos. A comunicação do requerido se dava e ainda se
dá por meio de textos, áudios e vídeos, posicionando-se contrário a apenas um determinado
candidato, qual seja, o Sr. José Roberto Furlan, chamando-o pejorativamente de "Senhor Prefeito"
ou "Excelentíssimo Prefeito" ou ainda "Querido Prefeito". Informações de post e Whatsapp: "Élio
Soares repórter Élio Soares Rock, Folha central, eu fui fazer uma visita na área rural eu tinha feito
uma matéria sobre uma mina d agua deu 54 000 visualização eu voltei a fazer ontem uma vsita
porque a minha critica o que eu mostro eu voto no local novamente para mostrar ele estava
plantando soja em cima dessa nascente que era muito poderosa com a minha crítica com a minha
briga, hoje ela está nessa situação o presidente do IAP me disse que os morador na área rural tem
que preservar as meninas e tem que cercar as meninas com tela eu queria que ele me apresentasse
aonde foi cercado alguma minas de agua para que eu posso fazer uma visita e agradecer esse
proprietário, porque até agora infelizmente eu ainda não vi proprietários de terra matando nascente
enterrando ela a agua, gente é vida você sem agua, você não é ninguém, pensa nisso tudo ser vivo
e plantas depende da agua então vamos cuidar conto com vocês Jardim Alegre um dia eu fui até lá
tomei um banho de veneno de um trabalhador que estava lá"; gerador cadeia Jardim Alegre/PR -
Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

AVANTE JARDIM ALEGRE! CONTINUAR É PRECISO 20-
PSC / 55-PSD / 40-PSB / 90-PROS / 23-CIDADANIA
(RECORRENTE)
FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELIO SOARES (RECORRIDO)
RAFAEL SANTANA FRISON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31771
566
26/04/2021 10:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.535

RECURSO ELEITORAL 0600347-45.2020.6.16.0093 – Jardim Alegre – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: AVANTE JARDIM ALEGRE! CONTINUAR É PRECISO 20-PSC / 55-PSD /
40-PSB / 90-PROS / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0066589
ADVOGADO: FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA
RECORRIDO: ELIO SOARES
- OAB/PR0089542
ADVOGADO: RAFAEL SANTANA FRISON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
ELEIÇÕES 2016 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL –UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ARTIGO 22 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº64/90 – PUBLICAÇÕES NA REDE SOCIAL
FACEBOOK. CRÍTICAS AO PREFEITO CANDIDATO À REELEIÇÃO E À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PÁGINA PESSOAL PRIVADA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO COMO IMPRENSA ESCRITA NA INTERNET.
DIVULGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXIGIDAS PELO ARTIGO 22,
XVI, DA LC 64/90 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O caso trata de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada para
apuração da ocorrência de uso indevido dos meios de comunicação social
por meio de publicações realizadas por jornalista em sua página pessoal
da rede social Facebook, com críticas ácidas à figura do então prefeito e
candidato à reeleição e sua administração.
2.Ausência de caracterização da página pessoal como veículo de
imprensa escrita paga, o que impede o enquadramento da conduta como
uso indevido dos meios de comunicação, previsto no artigo 22, inciso XVI,
da Lei Complementar nº64/90.
3.Verifica-se das publicações que não extrapolaram o limite da liberdade
de expressão e das críticas a que estão sujeitos os mandatários de poder
e seu governo.
Num. 31771566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610091481800000030950342
Número do documento: 21042610091481800000030950342

4.De outro lado, não se verifica a gravidade nas circunstâncias a ensejar a
procedência da ação.
5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença que julgou
improcedente à ação de investigação judicial eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "AVANTE JARDIM
ALEGRE! CONTINUAR É PRECISO", em face da sentença proferida pelo Juízo da 93ª
Zona Eleitoral de Ivaiporã-PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
ajuizada pela recorrente, sob a alegação de prática de uso indevido dos meios de
Eleitoral

comunicação social por
,
ÉLIO SOARES com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar
nº64/90.
2.Em suas razões a Coligação recorrente alega que a sentença merece reforma, pois:
a) o requerido, candidato a vereador nas Eleições 2020, estaria veiculando áudios e vídeos
com mensagens negativas sobre o então Prefeito e candidato à reeleição do Município de
Jardim Alegre, JOSÉ ROBERTO FURLAN, em postagens nas redes sociais Facebook e
aplicativo de mensagens WhatsApp;
b)

JOSÉ FURLANvem sofrendo com ataques de matérias negativas de autoria do requerido
ÉLIO SOAREShá pelo menos dois anos;
c) tais matérias depreciativas são publicadas por meio de textos, áudios e vídeos,
posicionando-se contrário a apenas um determinado candidato, qual seja, José Roberto
Furlan, chamando-o pejorativamente de "Senhor Prefeito", ou "Excelentíssimo Prefeito", ou
ainda "Querido Prefeito";
d) referidas publicações desequilibram a disputa eleitoral, com alto poder de alcance, já que o
requerido detém três perfis no facebook, com aproximadamente 7.500 amigos, caracterizando
o abuso dos dos meios de comunicação previsto no artigo 22 da LC nº64/90.
3.Ao final requereu o provimento do recurso para julgar procedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, condenando o investigado/recorrido às penas da lei.
4.Contrarrazões pelo recorrido afirmando que a sentença não merece reforma, pois as
manifestações de ÉLIOnão ultrapassaram a seara da liberdade de expressão e que o Prefeito
e sua administração estão sujeitos a críticas e oposição em razão do próprio mandato público.
Num. 31771566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610091481800000030950342
Número do documento: 21042610091481800000030950342

5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pugnando pelo conhecimento do recurso e,
no mérito, pelo seu desprovimento, pois os fatos narrados pelo recorrente não são aptos, nem
suficientes para a caracterização da utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, conforme prevê o artigo 22 da Lei Complementar nº64/90.
É o relatório.
VOTO
1.O recurso preenche todos os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade,
razão pela qual merece conhecimento.
2.A discussão cinge-se sobre o alegado uso indevido dos meios de comunicação social por
parte do recorrido/investigado, candidato a vereador nas Eleições 2020, com o fim de prejudicar
o atual Prefeito e candidato à reeleição do Município de Jardim Alegre, JOSÉ ROBERTO
FURLAN, por meio de postagens nas redes sociais Facebook e aplicativo de mensagens
WhatsApp, veiculando áudios e vídeos com mensagens negativas e depreciativas.
3.A coligação investigante "AVANTE JARDIM ALEGRE! CONTINUAR É PRECISO",

ora recorrente, afirma que as postagens realizadas pelo investigado ÉLIO SOARES
extrapolaram o limite da liberdade de expressão, eis que direcionadas a atacar a figura do
então prefeito, causando desequilíbrio ao pleito.
4.As diversas veiculações impugnadas juntadas com a inicial, consubstanciam-se em
publicações e seus comentários na página pessoal do recorrido na rede social Facebook –
denominada “Élio Soares” Repórter Élio Soares (rok) – semelhantes à abaixo colocada a
exemplo:
“eu fui fazer uma visita na área rural eu tinha feito uma matéria sobre uma mina d ́água deu 54
000 visualização eu voltei a fazer ontem eu voltei a fazer uma visita por quê a minha crítica o que
eu mostro eu volto no local novamente para mostrar ele estava plantando soja em cima dessa
Nascente que era muito poderosa com a minha crítica com a minha briga Hoje ela está nessa
situação o presidente do IAP me disse que os morador na área rural tem que preservar as
meninas e tem que cercar as meninas com tela eu queria que ele me apresentasse aonde foi
Cercado alguma minas de agua para que eu posso fazer uma visita e agradecer esse
proprietário porque até agora infelizmente eu ainda não vi eu vi proprietários de terra matando
Nascente enterrando ela a água gente é vida você sem a água você não é ninguém pensa nisso
tudo ser vivo e plantas depende da água então vamos cuidar conto com vocês Jardim Alegre um
dia eu fui até lá tomei um banho de veneno de um trabalhador que estava lá”.

Num. 31771566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610091481800000030950342
Número do documento: 21042610091481800000030950342

5.Com efeito, como pontuado pelo juízo eleitoral de Jardim Alegre, da análise das publicações
impugnadas na inicial, constata-se que, embora sejam direcionadas, em sua maioria, ao então
prefeito e candidato à reeleição, estão dentro do limite da liberdade de expressão, do debate
político e das críticas a que estão sujeitos os mandatários de mandato eletivo e a
Administração Pública.
6.Desta forma, não se verifica a ocorrência do suscitado “abuso dos meios de comunicação
social” postulado pela recorrente.
7.Ademais, as veiculações impugnadas do recorrido foram todas publicadas em sua página
pessoal do Facebook, que sequer é uma página pública, mas sim privada e, desta forma,
restrita a seus amigos. Ainda que ELIO SOARESveicule os conteúdos de maneira pública,
que permite o compartilhamento e visualização por todos, o alcance inicial de tais publicações
está restrito às páginas pessoais dos amigos, estando longe de se caracterizar como uma
página de veículo oficial de imprensa.
8.E neste sentido constata-se que se trata de publicações que vêm sendo realizadas há mais
de dois anos, e não apenas no período eleitoral, com opiniões e críticas pessoais, ainda que
duras e ácidas, do “jornalista” ao então Prefeito e sua administração, dentro da seara da
liberdade de expressão, não havendo o caráter jornalístico a fim de caracterizar o uso indevido
dos meios de comunicação social previsto no artigo 22 da LC nº64/90.
9.De outro lado, ainda que se valorize a página pessoal do recorrido, então candidato a
vereador, como um veículo de imprensa escrita, vale ressaltar que a tais órgãos não se impõe
o mesmo dever de isenção previsto para as emissoras de rádio e televisão, o que se denota da
interpretação da norma contida no artigo 45 da Lei nº9.504/97.
10.Neste sentido, entende o Tribunal Superior Eleitoral que é possível "a crítica de
natureza política ínsita e necessária ao debate eleitoral e da essência do

.
processo democrático representativo” (Ac.-TSE, de 23.9.2014, na Rp nº120133)
11.Assim, a jurisprudência do TSE admite que os jornais e demais meios impressos de
comunicação assumam posição em relação à determinada candidatura, devendo ser apurados
e punidos os excessos praticados (RO 2356, Min. Marcelo Ribeiro, julgado em 20/08/2009).
12.Por conseguinte, da análise das veiculações, não restou demonstrada a gravidade das
condutas arroladas, ou tampouco a vinculação da realização em benefício de candidatura.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO. DESVIO. PODER ECONÔMICO. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. PROVA ROBUSTA.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº30/TSE. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME. SÚMULA Nº24/TSE. REITERAÇÃO DE TESES. DESPROVIMENTO. 1.In
casu, consoante se infere do acórdão hostilizado, o TRE/PE reformou a sentença de piso
para julgar improcedentes os pedidos contidos na AIJE nº14-42.2016.6.17.0001, proposta,
na origem, pelo Ministério Público Eleitoral, e na AIJE nº9-20.2016.6.17.0001 (conexa à
primeira), ajuizada pelo PRTB e por José Wilton de Brito Cavalcanti, por considerar
comprovada apenas a veiculação de propaganda irregular pelo recorrido mediante
postagens patrocinadas na internet (Facebook), ausentes provas do abuso do poder
econômico e do uso indevido de meios de comunicação social. 2.Conquanto tenha sido
demonstrada a responsabilidade do então candidato e de sua equipe pelas
propagandas veiculadas na internet, em rede social (Facebook), de forma irregular,
Num. 31771566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610091481800000030950342
Número do documento: 21042610091481800000030950342

tal conduta não configura uso indevido dos meios de comunicação social, pois
inexistem provas robustas nos autos quanto à ocorrência de abuso - ou desvio - do
poder econômico e do uso indevido dos veículos ou meios de comunicação social
em benefício de candidatos, a teor do disposto nos arts.19 e 22 da Lei Complementar
3.Quanto à condenação em AIJE, com base no art.22 da LC nº64/90, correto o
nº 4/90.
entendimento da Corte de origem de que "não se pode cassar um mandato com base em
juízo de suposição" (fl.821). Aplicação da Súmula nº30/TSE. 4.De mais a mais, o exame
das razões do recurso especial - de que os atos supostamente abusivos se revestem de
gravidade tal a justificar a aplicação das penalidades de cassação e/ou inelegibilidade -
somente seria possível mediante nova incursão no acervo fático-probatório. Aplicação da
Súmula nº24/TSE. 5. Agravo regimental desprovido (Recurso Especial Eleitoral nº1442,
Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Data 03/12/2018).
13.Por fim, vale ressaltar que eventuais apurações de propaganda irregular, direito de resposta
ou ainda conteúdo difamatório ou que ofenda à honra dos candidatos teriam que ser apurados
em representações próprias.
14.Portanto, não se verificando a configuração de abuso dos meios de comunicação por parte
do requerido em suas publicações, a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada deve ser
julgada improcedente, não merecendo reforma a decisão de primeiro grau.
15.ISTO POSTO,diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "AVANTE JARDIM
ALEGRE! CONTINUAR É PRECISO" e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Carlos Alberto Costa Ritzman
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600347-45.2020.6.16.0093 - Jardim Alegre - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: AVANTE JARDIM
ALEGRE! CONTINUAR É PRECISO 20-PSC / 55-PSD / 40-PSB / 90-PROS / 23-CIDADANIA -
Advogado do(a) RECORRENTE: FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA - PR0066589 - RECORRIDO:
ELIO SOARES - Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL SANTANA FRISON - PR0089542
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 31771566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610091481800000030950342
Número do documento: 21042610091481800000030950342

SESSÃO DE 20.04.2021.
Num. 31771566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610091481800000030950342
Número do documento: 21042610091481800000030950342